Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738761-26.2019.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DANIEL VILELA DECISÃO Ante a renúncia de patrocínio (id 40325225), as rés foram intimadas para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o AR acusado mudança de endereço (id 43757314). Considerando que as rés/apelantes não comunicaram a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante do id 22727030 (CPC 274, parágrafo único), indicado na inicial. Ante o descumprimento da ordem de id 44181828, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR